Tribunal: STF
Processo: SL 1497
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Precatórios. Decisão de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho. Sequestro de valores via SISBAJUD para a quitação de débito trabalhista. Artigos 100, § 6º, da Constituição Federal e 20 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Natureza administrativa da decisão impugnada. Súmula 733 deste Supremo Tribunal Federal. Ausência de cabimento de Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade de incidentes de contracautela. Precedentes. Negativa de Seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Rio Preto da Eva, localizado no Estado do Amazonas, visando a sustar os efeitos da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região no bojo do processo nº 0000175-39.2016.5.11.0151, pela qual determinado o sequestro do valor correspondente a R$ 786.143,54 (setecentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) da conta do requerente.



    2. O Município de Rio Preto da Eva aduz, na inicial, que os valores na iminência de serem sequestrados referem-se a precatórios trabalhistas a serem pagos em uma única parcela, mediante constrição que inviabilizará os gastos relativos à educação, à saúde e ao pagamento das folhas de pessoal, considerados essenciais.



    Afirma, ainda, que “as despesas executadas no enfrentamento da pandemia gerada pelo COVID-19, desde março de 2020 a fevereiro de 2021, possuem a média mensal de R$ 836.699,00 (oitocentos e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e nove reais) que em grande parte é custeada com repasses do FPM”.



    Sustenta, o autor, que a decisão viola a separação dos poderes, assim como os artigos 100 e 160 da Constituição Federal. Segue argumentando que o sequestro provocará grave lesão à ordem e à economia públicas. Sob tal perspectiva, impugna a constitucionalidade do sequestro de valores via SISBAJUD “na medida em que a decisão fustigada, ao determinar o sequestro, além de malferir o preceptivo constitucional precitado, possui força para alcançar recursos da saúde e educação, além de convênios federais, gerando uma interferência indevida na Administração pelo Poder laboral singular”. 



    Requer, por fim, o deferimento do pedido de suspensão da decisão até o julgamento definitivo da lide.



    Autos a mim conclusos, forte no art. 14 do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A via eleita – suspensão de liminar – ostenta caráter de absoluta excepcionalidade, mormente considerada a natureza do ato impugnado. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto.



    4. É a lição da doutrina e da jurisprudência. 



    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes: 



     



    “(...) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos, mostrando-se conveniente relembrar a distinção entre o interesse público, que se busca resguardar através desse mecanismo, e os interesses da Administração Pública e governamentais, que com aquele não se confundem.” (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35)



    Ressaltam os citados articulistas: 



    “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal - que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (Idem. p. 54)



    Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.03.2015, destaquei)



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933 AgR-segundo, Relatora: Cármen Lúcia (Presidente), Redator p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017, destaquei)



    “Decisão. Administração Pública. (...) No caso, não há prova de que se atingiu, na extensão exigida pelo dispositivo legal, a economia pública. É oportuno, aliás, advertir que, com o pedido de suspensão, a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base no acervo documental de que dispõe, a existência concreta da “grave lesão”. Convém ter presente, outrossim, que os incidentes processuais de suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada, constituem medidas excepcionais, que devem ser tratados com o rigor que a excepcionalidade das medidas exige, considerando-se a organicidade do Direito. Assim decidiu a Ministra ELLEN GRACIE, na SL nº 188 (DJe de 31.1.2008): “Assevero, todavia, que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados.” 3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.” (SL 512, Relator: Cezar Peluso (Presidente), DJe 11.05.2011, destaquei)



    5. Daí comportarem, tais instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



     



    6. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, de seguinte teor:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.



    § 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    [...]



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    [...]



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    7. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei nº 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    [...]



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    [...].”



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    9. Exige-se, por fim, ao cabimento da suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, o requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. Colho as seguintes decisões desta Casa:



    “[…] Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    [...]”



    (STP 680, Relator: Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 27/10/2020, destaquei)



    “Decisão. 1. […] Sustenta ameaça às finanças do Instituto, além de contrariedade à ordem constitucional. 2. É caso de extinção anômala do processo. De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997; e art. 297 do RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A cognição do pedido exige, ainda, demonstração da natureza constitucional da controvérsia (cf. Rcl nº 497-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 06.4.2001; SS nº 2.187, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 21.10.2003; e SS nº 2.465, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 20.10.2004). Não se encontra aqui, todavia, tal requisito elementar do regime legal de contracautela, pois não se descobre natureza constitucional à controvérsia e que desencadearia a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. É que a decisão objeto deste pedido se limitou a aplicar o princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais federais. Verifico, portanto, ser de índole manifestamente infraconstitucional a questão, de modo que suposta violação às normas constitucionais, neste ponto, seria apenas reflexa, donde não comportar análise no âmbito da suspensão de segurança nesta Corte, mas no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de suspensão de liminar e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (SL 470, Relator Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 17/02/2011, destaquei)



    “Decido. O deferimento da suspensão exige, fundamentalmente, a presença de dois requisitos: (i) a matéria em debate ser constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    Muito bem. A controvérsia instaurada na presente suspensão de liminar evidencia a existência de matéria constitucional, o que autoriza o Presidente do Supremo Tribunal Federal a proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.” (SL 932, Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 14.12.2015, destaquei)



    10. Assim delineado o instituto, reconheço a legitimidade ativa ad causam do Município requerente.



     



    11. Dado esse panorama, verifico que a decisão impugnada foi proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, com o seguinte teor:



    “Trata-se de nova petição apresentada pelo Município de Rio Preto da Eva (ID 0f51981) apresentando proposta para pagamento dos precatórios vencidos e vincendos no prazo máximo de 13 meses, majorando o atual percentual de retenção do Fundo de Participação Municipal para 7% a contar do segundo decêndio deste mês (20/11/2021).



    Destaca que os três últimos meses do ano representam as maiores arrecadações para o município, garantindo um maior aporte aos precatórios vencidos.



    Requer, ainda, a emissão de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo enquanto vigente o parcelamento proposto.



    A exequente informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação/mediação, requerendo a adoção da medida constante do art. 6º do art. 100 da Constituição Federal e o prosseguimento do feito, cumprindo a decisão judicial há muito esperada pelos jurisdicionados (ID 331d7a3).



    Analiso.



    Considerando o pedido de sequestro requerido pela exequente, com fundamento no §6º do art. 100 da Constituição Federal, bem como a sua manifesta e reiterada ausência de interesse em conciliar, ratifico os termos do despacho de ID c7b7404 e rejeito a proposta de parcelamento apresentada pelo Ente Público, bem como a de emissão de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativa.



    Destaco, por oportuno, o Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido de sequestro, destacando que não resta outra alternativa, uma vez caracterizado o vencimento do prazo estabelecido para pagamento, bem como a omissão no orçamento do Município da verba necessária para quitação do débito (ID 137c901).



    Ante o exposto e considerando o teor da certidão de ID 74a8258 que contempla o valor total atualizado dos precatórios vencidos com pedido de sequestro (R$ 888.410,19) e o disponível na conta judicial do Ente Público (R$ 102.266,65), decido:



    I – determinar o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do valor atualizado devido de R$ 786.143,54 (setecentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) via SISBAJUD, por força do §6º do art. 1000 da Constituição Federal e do art. 20 da Resolução CNJ nº 303/2019.



    II – determinar que o Banco do Brasil S/A suspenda a ordem de bloqueio mensal da conta nº 119697-9, Agência 4653-1, correspondente ao Fundo de Participação Municipal, solicitada por meio do Ofício nº 017/2021/SGJ.SPR.



    III – Dê-se ciência”.



    Em realidade, a decisão supratranscrita possui natureza administrativa, uma vez proferida nos termos do art. 100, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 20 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ , in verbis:



    Constituição Federal



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    (...)



    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. 



    Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ



    Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no § 6o do art. 100 da Constituição Federal. 



    § 1o Compete ao presidente do tribunal processar e decidir sobre o sequestro, mediante requerimento do beneficiário. 



    § 2o O pedido será protocolizado perante a presidência do tribunal, que determinará a intimação do gestor da entidade devedora para que, em 10 dias, comprove o pagamento realizado, promova-o ou preste informações. 



    § 3o Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Público para manifestação em cinco dias. 



    § 4o Com ou sem manifestação, a presidência do tribunal decretará, sendo o caso, o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do valor atualizado devido, valendo-se, para isso, da ferramenta eletrônica SISBAJUD. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) 



    § 5o A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica.



    § 6o Cumprido o disposto no § 5o deste artigo, efetuar-se-ão os pagamentos devidos com os valores apreendidos.



    § 7o A execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso, nem se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais. 



    § 8o Não sendo assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, o valor sequestrado para a quitação do precatório não poderá ser devolvido ao ente devedor. 



    Desse modo, considerando o quanto prescrito pelo já reproduzido art. 4º da Lei nº 8.437/1992, é inadmissível o presente instrumento de contracautela, já que à Presidência desta Suprema Corte não cabe a apreciação de decisão de natureza administrativa proferida por Presidente de Tribunal em sede de processamento precatórios. 



    Nessa linha é o teor da Súmula 733 deste Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. Colho precedentes que demonstram a sua aplicação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 733/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - as decisões proferidas no processamento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo, sendo inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 733 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1159390 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.12.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECLUSÃO OPERADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.3.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. O Tribunal a quo reconheceu a preclusão do pedido de atualização do crédito relativamente ao valor do salário mínimo vigente à época da expedição da RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que postulou a atualização após o pagamento do requisitório. O exame da alegada ofensa constitucional exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da moldura fática delineada no acórdão de origem. Na hipótese verifica-se, de plano, que a impugnação mediante recurso extraordinário atrai o óbice da Súmula 733/STF: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.” Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 832348 AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2014)



    Especificamente quanto ao não conhecimento, pela Presidência desta Corte, de incidentes de contracautela direcionados a decisões com natureza administrativa, confiram-se as seguintes ementas:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS ANTE A NÃO ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O ADIMPLEMENTO. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (SL 1457, Relator: Min. Pesidente, Decisão monocrática proferida pelo: Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (SS 5054 AgR, Relatora: Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.05.2017)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO”. (SS 5150, Relatora: Min. Presidente, Decisão monocrática proferida pela: Min. Cármen Lúcia, DJe 28.09.2016)



    “2. É caso de extinção anômala do processo.



    Conforme orientação jurisprudencial da Corte, a decisão que determina o seqüestro de verbas para pagamento de precatório, por quebra de ordem cronológica, tem evidente caráter administrativo, não se sujeitando, portanto, a impugnação por meio de recurso extraordinário, que, nos termos do art. 102, III, da CF/88, só é cabível quando se trate de causa decidida em única ou última instância, por órgão do Poder Judiciário, em atividade de natureza jurisdicional. 



    Nesse sentido o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido” (RE nº 213.696-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 6.2.98. No mesmo sentido: RE nº 229.786, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 18.5.2001). 



    Tal entendimento está petrificado na súmula nº 733, que enuncia: 



    "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios". 



    Ora, ante a inadmissibilidade dos recursos extremos (especial e extraordinário), em razão da natureza administrativa das decisões proferidas em sede de processamento de precatórios, inviável se mostra, por conseqüência, o incidente de suspensão (cf. Pet. nº 2.314, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 26.4.2001). 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (artigo 21, § 1º, do RISTF). Arquivem-se os autos”. (SL 580, Relator: Min. Cezar Peluso (Presidente), DJe 28.02.2012)



    Ex-positis, na esteira da jurisprudência desta Corte, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (no exercício da Presidência)